Tribunal: TJMT
Processo: 1000466-03.2024.8.11.0018
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000466-03.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), D. S. CALIMAN JUNIOR - CNPJ: 32.819.673/0001-64 (APELADO), GIOVANI NEVES - CPF: 058.839.741-55 (ADVOGADO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DECOTAÇÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de oscilações no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em (i) definir se a concessionária de energia elétrica praticou ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar; (ii) verificar se o dano material e moral foi comprovado; (iii) analisar se o valor da indenização extrapatrimonial fixada na sentença é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

A responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, I e II, do CDC).

A concessionária não apresentou provas suficientes para afastar sua responsabilidade, limitando-se a apresentar telas do sistema interno, sem contestar os protocolos de atendimento ou demonstrar a resolução da demanda.

Os laudos de oficinas apresentados pelo consumidor são documentos aceitáveis para comprovação dos danos elétricos, cabendo à concessionária comprovar eventual fraude na emissão, o que não ocorreu.

O dano moral não é presumido em casos de oscilação ou interrupção no fornecimento de energia por curto lapso de tempo, exigindo demonstração de sofrimento excepcional, o que não foi comprovado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido para excluir o dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1000466-03.2024.8.11.0018, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da seguinte forma:

“(...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A ao pagamento:

a) de danos morais em favor do Requerente no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE (art. 389, parág. único, CC) desde a data desta sentença (Súmula 362 do STJ), com acréscimos de juros legais de mora pela taxa SELIC (art. 406, § 1º, CC), a partir da data do fato ilícito (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ);

b) de danos materiais devidamente comprovados, no valor de R$ 26.871,98 (vinte e seis mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos), referente aos danos com o computador e compressores, que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE (art. 389, parág. único, CC c.c Súmula 43 do STJ), e juros de mora pela taxa SELIC, devidos desde a data dos fatos (art. 398, do CC e Súmula 54, do STJ).

Conforme determinado pela Lei n.º 14.905/2024, da taxa SELIC deverá ser deduzido o índice de correção monetária do IPCA/IBGE no período de atualização monetária em que os dois índices incidirem simultaneamente.

Outrossim, julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dado que a Parte autora decaiu em parte mínima do pedido, condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em observância ao art. 85, §2º, do CPC. (...)”

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de registros de oscilação ou interrupção de energia elétrica na unidade consumidora do recorrido.

Aponta a ausência de provas robustas quanto ao alegado dano material, ressaltando a produção de laudos unilaterais sem respaldo técnico ou chancela de profissional com registro no CREA.

Defende que não houve comprovação do dano moral, defendendo que não ficou evidenciado qualquer sofrimento anormal suportado pelo recorrido a justificar a condenação por lesão extrapatrimonial.

Requer a reforma total da sentença, com a improcedência dos pedidos da parte autora. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização.

Contrarrazões apresentadas no ID 267417786.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A parte autora ajuizou a Ação contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A sob o argumento de ocorrência de oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora nº 6/859006-9, em 10/2023.

Por se tratar de ação cujo objeto é a prestação de serviço público de energia elétrica, fica configurada a relação de consumo.

Ademais, é incontroversa a essencialidade do serviço público de energia elétrica, conforme se depreende do disposto no art. 10, inciso I, da Lei nº 7.783/89,
in verbis:

“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais: I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis; ”

No que diz respeito à responsabilidade da concessionária recorrida, não há dúvida, sendo que sua obrigação encontra amparo em diversos dispositivos, como o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e os arts. 927, parágrafo único, e 931 do Código Civil, cabendo a ela provar a ausência de nexo causal entre o fato e o dano apontado. Aliás, a Concessionária responde de forma objetiva pelo fato do serviço.

Nesse mesmo sentido, o artigo 14, do CDC, dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

A responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, mesmo tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).

Considerando que o ônus da prova relativo a essas hipóteses é da prestadora do serviço e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, esta deve ser responsabilizada pelos danos causados ao consumidor.

A recorrente não apresentou prova suficiente para afastar sua responsabilidade pelo serviço deficiente prestado. Limitou-se a juntar telas do sistema interno, sem qualquer documentação que contestasse os protocolos de atendimento abertos pelo consumidor ou que demonstrasse a imediata resolução da demanda.

O Módulo 9 do PRODIST, que regulamenta o procedimento de ressarcimento de danos elétricos, que o “
exame de nexo causal consiste em averiguar se houve perturbação no sistema elétrico e se a perturbação registrada poderia ter causado o dano reclamado
” (item 25). Para isso, a Concessionária deve elaborar um relatório detalhado que contenha todas as informações previstas no regulamento (item 26).

Da análise do conjunto probatório, se extrai que em sua contestação, a Distribuidora não apresentou essa prova.

No que concerne aos laudos de oficinas apresentados nos autos, o Módulo 9 do PRODIST esclarece que “
é o documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem como intuito confirmar se o dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para o conserto do equipamento
” (item 18).

Ainda, os itens 21 e 22 mencionam o seguinte:

21. Caso a distribuidora solicite o Laudo de Oficina e este confirme que o dano tem origem elétrica, há obrigação de ressarcir o equipamento reclamado, exceto:

se o Laudo de Oficina também indicar uma das situações previstas nas alíneas “b” e “c” do item 23; ou

quando a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do Laudo de Oficina.

21.1. Caso ocorram as exceções listadas nas alíneas do item 21, a distribuidora pode indeferir a Solicitação de ressarcimento.

22. A distribuidora não pode se negar a receber Laudos de Oficina do consumidor, mesmo que não os tenha solicitado.

Como visto, os documentos produzidos por oficinas são plenamente aceitáveis para a comprovação do dano elétrico e cabe à Concessionária a comprovação de que houve fraude na emissão, o que não ocorreu.

Logo, a concessionária de energia elétrica é obrigada a fornecer o serviço de caráter essencial, sob pena de responder pelos danos causados aos usuários, na forma do art. 22 do CDC.

A propósito, em caso semelhante já decidiu esta Corte estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –
DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE AOS DANOS COMPROVADOS NO EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – LAUDO TÉCNICO, NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO AO SEGURADO
– SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.

(N.U 1000249-60.2024.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

No entanto, com relação aos danos morais, entendo que a sentença deve ser reformada.

O caso em tela não se trata de corte arbitrário ou ilegal de fornecimento de energia, tampouco há prova de que a interrupção causou maiores repercussões na esfera íntima do consumidor, como constrangimento público, sofrimento psíquico ou prejuízo à dignidade, até porque, segundo alega, o problema perdurou por apenas um dia.

De acordo com o art. 373, I, do CPC, o ônus da prova cabe à parte autora, que não apresentou documentação robusta que demonstrasse, por exemplo, a interrupção do fornecimento por período prolongado, ou reflexo concreto na sua honra empresarial.

Frise-se que, em situações como a dos autos, o dano moral não é presumido, exigindo demonstração de sofrimento excepcional, o que não se vislumbra na espécie. O simples desconforto ou aborrecimento, sem demonstração de efetivo abalo psicológico ou exposição a situação vexatória, não enseja indenização.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para excluir a indenização a título de danos morais.

Consequentemente, determino a redistribuição dos ônus sucumbenciais em 50% para cada litigante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025